Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam suas razões, o embargante reitera os argumentos já rejeitados por esta Corte, no que concerne à nulidade da prova pericial, descuidando-se de que fora o próprio recorrente quem deu causa à utilização da prova como razão de decidir pelo Juízo singular, notadamente, como exaustivamente enfatizado por esta Corte, por não ter se manifestado acerca da prova produzida, no tempo e modo adequados.
3. Os argumentos do embargante pretendem, na verdade, beneficiá-lo por sua própria omissão, não havendo, de qualquer sorte, vício digno de saneamento pelo Tribunal, inclusive porque os segundos embargos de declaração devem ser direcionados a eventuais vícios na decisão que analisou os primeiros embargos, e não para retomar questões deduzidas no próprio apelo.
4 Recurso conhecido e não provido.